Tribunal: TJBA
Processo: 0000303-05.2014.8.05.0003
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000303-05.2014.8.05.0003

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONEI RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUANITA MAGDALE CORREIA DE CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE APORA

Advogado(s)
:
LILA GONCALVES ALVES, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA, MARCELO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO RECURSAL APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DOS §§ 2º E 4º DO ART. 1.007 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por considerar deserto, em razão de preparo recursal efetuado fora do prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante alega violação aos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, sustentando ser possível o recolhimento em dobro das custas em caso de dúvida ou insuficiência e afirmando tratar-se de formalismo excessivo a decisão de inadmissibilidade do apelo. Postula o provimento do agravo interno para reconsideração da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar a deserção do recurso de apelação diante do recolhimento do preparo recursal realizado fora do prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada observa que o preparo recursal foi realizado com atraso de 13 (treze) dias em relação ao prazo legal de 10 (dez) dias contado da ciência do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

4.

O prazo foi corretamente fixado e a parte agravante, intimada da decisão que indeferiu a gratuidade, optou por apresentar embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

5.

O art. 932, parágrafo único, do CPC, autoriza a intimação para sanar vícios formais apenas nas hipóteses legalmente previstas, o que não abrange a ausência de preparo tempestivo após a negativa de gratuidade.

6.

Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC tratam da possibilidade de complementação do preparo no ato de interposição do recurso, não se aplicando ao caso de ausência total de recolhimento dentro do prazo fixado judicialmente.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula 187 e AgInt no AREsp 1702702/GO) é firme no sentido de que o não pagamento do preparo no prazo legal, sem justa causa ou recolhimento em dobro quando intimado, implica deserção.

8.

Verificada a intempestividade do preparo e inexistindo causa justificadora, mantém-se a decisão de inadmissibilidade do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recolhimento intempestivo do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita caracteriza deserção, não sendo aplicáveis os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC.

2.

O art. 932, parágrafo único, do CPC, não autoriza a reabertura de prazo para recolhimento do preparo em hipóteses de descumprimento de decisão judicial que fixou prazo específico para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, parágrafo único; 1.007, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1702702/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021; STJ, Súmula 187.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº
0000303-05.2014.8.05.0003

da comarca de Esplanada/BA em que figuram como Agravante –
IVONEI RAIMUNDO DOS SANTOS
, e como Agravado - MUNICÍPIO DE APORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

7